Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DECLINADO SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
1. A decisão do Juízo declinado, que suscitou o conflito negativo de competência, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso, e impede esta Turma de julgar a matéria, ante a competência regimental da 1a Câmara Cível deste e. TJDFT (art. 21, I, do RITJDFT).
2. Recurso interno conhecido e não provido.